Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO SACO PERICÁRDICO. DIAGNÓSTICO DE ARRITMIA CARDÍACA. TAXATIVIDADE AFASTADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para majorar os danos morais formulados em contrarrazões.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
3. A autora foi diagnosticada com arritmia cardíaca, tendo sido indicados a punção saco pericárdico e o cateter soundstar eco para realização do procedimento de ablação percutânea (ID 59668740).
4. Se o procedimento e o material, conforme relatório, foram indicados pelo médico assistente como necessários ante o quadro de saúde da paciente, é abusiva a recusa de cobertura pelo plano de saúde (ID 59668739). Nesse sentido: Acórdão 1834579, 07491196320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024.
5. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorização de cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. (AgRg no AREsp n. 624.092/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015)
6. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) quando este se mostra adequado às circunstâncias dos autos e aos critérios que definem a justa reparação.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.